Tribunal: TJDFT
Processo: 0717193-85.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES. A. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE.
1. O prazo prescricional para cobrança de diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança decorrentes de expurgos inflacionários, como os dos Planos Verão e Collor I, é de 20 anos, conforme consolidado nos Temas Repetitivos 300, 302 e 303 do STJ.
2. A contagem do prazo prescricional tem início a partir da ocorrência dos expurgos inflacionários, sendo configurada a prescrição para ações ajuizadas após o período vintenário estabelecido.
3. A Lei no 2.313/54, que regula depósitos sem movimentação por mais de 25 anos, não se aplica a diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança oriundas de planos econômicos.
4.O valor da causa deve ser compatível com o conteúdo patrimonial discutido, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4.1 O magistrado pode, de ofício, ajustar o valor da causa, conforme o art. 292, § 3o, do CPC, quando o valor inicialmente atribuído é manifestamente desproporcional ao benefício econômico almejado.
5. Em casos de baixo valor da causa ou baixa complexidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
6-RECURSO NÃO PROVIDO